Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711038-59.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLER MAX DE LIMA AZEVEDO PACIENTE: PABLO TRANZILLO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PABLO TRANZILLO SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157 §§ 2o, incisos II e VII do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma banca e corrupção de menor) (processo n. 0701210-06.2024.8.07.0011). Alegou a Defesa técnica (Dr. Willer Max de Lima Azevedo) que o paciente foi preso em flagrante, em 10-março-2024, por suposto envolvimentos nos delitos de roubo e corrupção de menor, entretanto, não praticou quaisquer dos delitos e foi detido porque se juntou ao grupo, logo depois, por isso, estava com eles quando foram abordados. Narrou que o paciente se encontrou com um grupo de torcedores do time Brasiliense, às 13h56, ou seja, após outros indivíduos do grupo terem feito uma abordagem agressiva e tomado a camiseta da torcida organizada rival, sem valor financeiro. Asseverou que capturas de telas e áudios extraídos do celular do paciente (e juntados ao inquérito policial) assim como os depoimentos dos verdadeiros envolvidos JORGLEIDSON TORRES SILVA e o adolescente D. demostram que não houve a participação do paciente nos fatos. Frisou que não há testemunhas e não foi encontrada a arma branca descrita pela vítima. Argumentou que, não obstante não ter sido autor dos fatos, o paciente preso com o grupo e conduzido à audiência de custódia, momento em que houve a conversão em prisão preventiva pautada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, o que fere a exigência de fundamentação da prisão, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal. Alegou não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois nada que evidencie que o paciente configure ameaça à ordem pública ou que vá se esquivar à aplicação da lei penal. Destacou que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa em local onde mora com sua família, estuda e trabalha como auxiliar em um food truck no Dog do Barbosa. Acrescentou tratar-se de pessoa extremamente humilde, sem condições financeiras para sair do Estado tampouco do país. Aduziu que, caso se entenda haver riscos à ordem pública, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem de “habeas corpus”, com a expedição do competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito, em 10-março-2024 (ID 57119035). O policial condutor do flagrante PAULO HENRIQUE DE PINHO SILVA afirmou perante a autoridade policial que, naquela data (10-março-2024), foi abordado por um popular com a informação de que acabara de sofrer um assalto. Diligenciou nas proximidades do local do fato e encontrou 4 (quatro) jovens com as características descritas pela vítima, a qual reconheceu os autores. Todos foram conduzidos à Delegacia (ID 57119035, p. 8). A vítima PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE MATOS relatou à autoridade policial que, naquela data, por volta das 13h, caminhava em via pública quando 3 (três) rapazes se aproximaram por trás, os quais o abordaram dizendo “passa a camisa, passa a camisa, desgraça”, e puxaram sua camisa do time Palmeiras, Mancha Verde, além de subtraírem seu celular que estava na cintura as chaves que estavam em sua mão, e o agrediram com socos, inclusive, um deles estava com um soco inglês. Reconheceu o adolescente DOUGLAS e os imputáveis PABLO e JORGLEIDOSN como os autores do crime (ID 57119035, p. 10). O ora paciente PABLO TRANZILLO SANTOS afirmou à autoridade policial que não participou do fato e que somente foi conduzido à delegacia por estar na companhia de um dos autores. Disse que o outro verdadeiro autor fi dispensado pelos policiais por não ter sido reconhecido pela vítima (ID 57119035, p. 4). O imputável JORGLEIDSON confessou perante a autoridade policial ter praticado a subtração da camisa com “dois meninos da Samambaia”, que chegaram em um Uber. Negou ter agredido a vítima (ID 57119035, p. 13). A camiseta da vítima foi localizada e restituída, conforme autos de apresentação e apreensão n. 142/2024 e termo de restituição n. 57/2024 (ID 57119036, p. 2 e p. 3). Na Comunicação de Ocorrência Policial n. 1.702/2024-o consta que o delito foi praticado às 14h15 e que a comunicação se deu às 18h24 (ID 57119036, p. 13). Consta dos autos que a advogada Dra. Thaynara Ferreira de Andrade juntou ao inquérito policial prints de conversas e áudios de seu cliente (ora paciente). Nos diálogos, é possível depreender que, por volta das 13h, o paciente entabula diálogo no qual sugere que irá se encontrar com um grupo “na frente do bombeiro”, enquanto outro interlocutor do grupo diz estar esperando “os moleques” (mlk), que já teriam pegado o Uber. Consta uma foto de uma camiseta do time Manche Verde (ID 57119038, p. 33, 34 e 35). Na audiência de custódia, ocorrida em 12-março-2024, em relação aos indícios de autoria, a eminente autoridade judiciária constou que, apesar das alegações da Defesa, a vítima reconheceu o autuado PABLO como um dos autores do fato. Acrescentou que apesar da Defesa se insurgir quanto a não juntada de imagens que comprovariam que PABLO não estaria no local dos fatos, diante do reconhecimento feito pela vítima tal alegação não seria suficiente para se entender pela ausência de indícios de autoria. Acrescentou que, nos áudios encartados aos autos, há menção ao ora paciente PABLO, momento em que o interlocutor diz: "mano estava o PABLO e mais dois moleques", e embora o áudio seja inconclusivo sobre a participação do referido autuado, o relaxamento da prisão apenas poderia ocorrer se ausentes quaisquer indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. Em relação à necessidade da prisão cautelar, teceu fundamentação baseada na gravidade concreta do delito. Asseverou que o roubo se deu em concurso de agentes, inclusive com o envolvimento de um adolescente, com agressividade, em local movimentado e à luz do dia, mediante emprego de efetiva violência, com socos e chutes, inclusive, um dos autores estaria com um soco inglês, tudo para que a vítima entregasse sua camisa, celular e chaves – estes últimos não recuperados. Salientou que os áudios encartados demonstram que os autores estariam debochando do episódio, banalizado a gravidade dos autos que, em tese, praticaram. Logo, contexto revelaria especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Confira-se (ID 57119038): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Apesar do alegado pela ilustre Defesa, a vítima reconheceu o autuado PABLO como sendo um dos autores do delito, conforme consta em seu depoimento. A Defesa também alega que a autoridade policial não procedeu a juntada de imagens que comprovariam que PABLO não estaria no local dos fatos, mas diante do reconhecimento feito pela vítima, tal alegação não é suficiente para se entender pela ausência de indícios de autoria. Ainda, nos áudios encartados aos autos, há menção ao autuado PABLO, momento em que o interlocutor diz: "mano estava o PABLO e mais dois moleques", e embora o áudio seja inconclusivo sobre a participação do referido autuado, o relaxamento da prisão de PABLO apenas poderia ocorrer se ausentes qualquer indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. Lado outro, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com um adolescente, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante efetivo emprego de violência. Consta que os autuados agrediram a vítima com socos e chutes, sendo que um deles estava com um soco inglês, tudo para que a vítima entregasse aos autuados a sua camisa, o celular e as chaves que trazia consigo, sendo que esses dois últimos objetos não foram recuperados. Crimes assim colocam em risco uma infinidade de pessoas, pois se trata de subtração de pertences mediante violência empregada em via pública. A gravidade é também acentuada pelo envolvimento de um adolescente na prática delitiva. Os áudios encartados aos autos demonstram que os autuados estariam debochando do episódio que praticaram, banalizando, dessa forma, a gravidade do ato que supostamente praticaram. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A denúncia já foi oferecida (ID 57119038, p. 68-70). Pois bem. Extrai-se dos autos que há contundente debate acerca do envolvimento (autoria) ou não do paciente no delito em questão. Sustentou a Defesa que o paciente chegou ao local e uniu-se ao grupo de amigos após os fatos terem ocorrido e que, equivocadamente, foi reconhecido pela vítima, o que, inclusive, ensejou a liberação de um dos verdadeiros autores do fato. A Defesa apresentou diálogos escritos e áudios de conversas mantidas pelo paciente no sentido de que ele estaria, de fato, indo ao encontro do grupo. O policial condutor do flagrante informou que foram abordados quatro sujeitos, embora segundo a vítima somente três a tenham abordado. Houve a apreensão da camisa subtraída, mas não ficou esclarecido com qual dos sujeitos este bem estava. Quanto ao áudio mencionado na decisão que converteu a prisão em preventiva, vê-se que o interlocutor mencionou a presença de quatro indivíduos: “mano, tava o mangrinze, o pablo e mais dois moleques, não sei quem era não os outros dois não, eu só passei passando só”. Logo, conforme reconheceu a autoridade judiciária, o áudio não é conclusivo quanto à presença do paciente no local e momento do crime, sendo possível, até mesmo, que o interlocutor estivesse noticiando ao grupo quem estava presente quando da abordam policial. É prematura qualquer conclusão do horário que o paciente se juntou ao grupo e da autoria, além de não ser a via eleita adequada para o exame probatório. Ocorre que, em que pese a gravidade do delito, muito bem destacada na decisão combatida, as severas dúvidas quanto à autoria aliada às condições pessoais do paciente, jovem de 21 (vinte um) anos de idade, estudante, primário, com bons antecedentes, de feições comuns (conforme vídeo da audiência de custódia no processo de referência), informou endereço e telefone ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, negou a autoria desde a abordagem em via pública pelos policiais, tornou a negar perante o Delegado e imediatamente (desde este ato) constituiu advogada e constituiu novo advogado para a presente impetração, permitem a revogação da prisão para que responda à ação penal em liberdade, sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem ou até mesmo a decretação da medida extrema em caso de supervenientes circunstâncias que a justifique. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente PABLO TRANZILLO SANTOS, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0701210-06.2024.8.07.0011) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator